Tribunal: TJES
Processo: 0005603-51.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005603-51.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLEI DE JESUS SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005603-51.2021.8.08.0024

APTE:
VANDERLEI DE JESUS SILVA

A
PD
O
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA REGULARMENTE DECRETADA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU ERRO JUDICIÁRIO. ALEGAÇÕES DE MAUS TRATOS E OMISSÃO EM ASSISTÊNCIA MÉDICA NÃO COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados em face do Estado do Espírito Santo, decorrentes de prisão preventiva que perdurou por 14 meses, seguida de absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, além de alegados maus tratos e negligência em atendimento médico no período de custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva regularmente decretada, seguida de absolvição por insuficiência de provas, configura erro judiciário ou ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil do Estado; (ii) estabelecer se restaram comprovados maus tratos, alimentação inadequada e omissão em assistência médica, de modo a justificar indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 5º, LXXV) apenas autoriza a responsabilização por erro judiciário ou por prisão além do tempo fixado na sentença, não abrangendo prisão cautelar regularmente decretada dentro dos requisitos legais.

A prisão preventiva devidamente fundamentada, nos termos dos arts. 312 e seguintes do CPP, constitui exercício regular de direito e excludente de ilicitude, conforme art. 188, I, do Código Civil.

A absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP) não transmuta a prisão cautelar previamente fundamentada em ato ilícito, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (v.g., AgRg no AREsp 182.241/MS; AgRg no AREsp 347.539/GO; AgRg no REsp 1.295.573/RJ).

Não há elementos que indiquem abuso de autoridade ou ilegalidade na decretação da prisão, especialmente diante da gravidade concreta dos delitos atribuídos ao Apelante (arts. 33 e 35 c/c 40, IV, da Lei 11.343/2006, e art. 69 do CP), sendo legítima a custódia preventiva.

Em fase pré-processual e de admissibilidade da ação penal, incide o princípio do
in dubio pro societate
, justificando medidas cautelares diante de indícios suficientes (STJ, AgRg no HC 466.216/RJ; HC 481.541/SP).

Quanto aos alegados maus tratos e falta de assistência médica, o conjunto probatório (fls. 148–152) evidencia a prestação de diversos atendimentos de saúde, afastando a alegação de omissão estatal.

Não houve prova de abuso no uso de spray de pimenta, sendo este instrumento regulamentado e destinado ao controle de indisciplina na Unidade Prisional.

A responsabilidade objetiva do Estado não dispensa o autor do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC/2015), ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.

Os precedentes citados pelo Apelante não se aplicam ao caso, pois tratam de situações de custódia determinada após a extinção da punibilidade do agente e demora injustificada na expedição do alvará de soltura, hipóteses não verificadas na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva regularmente decretada e fundamentada, ainda que seguida de absolvição por insuficiência de provas, não configura erro judiciário nem ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil do Estado.

A indenização por danos morais ou materiais exige comprovação de conduta ilícita estatal, ônus que inclui a prova de maus tratos ou omissão específica, o que não ocorreu no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXV; CC/2002, art. 188, I; CPC/2015, art. 373, I; CPP, art. 386, VII, arts. 312 e seguintes; Lei 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 28/2/2014; STJ, AgRg no AREsp 347.539/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 25/11/2014; STJ, AgRg no REsp 1.295.573/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 16/4/2012; STJ, AgRg no HC 466.216/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10/9/2019; STJ, HC 481.541/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/8/2019; TJES, Apelação Cível 5006815-13.2022.8.08.0048, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; TJES, Remessa Necessária 0009099-88.2021.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Brasil Nery; TJES, Apelação Cível 0007036-18.2019.8.08.0006, Rel. Des. Raphael Americano Câmara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005603-51.2021.8.08.0024

APTE:
VANDERLEI DE JESUS SILVA

A
PD
A
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
recurso de apelação
interposto por
Vanderlei de Jesus Silva
, eis que irresignado com a
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente, Saúde e Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória/ES
, que
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais
ajuizadas em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

Cinge-se a pretensão recursal à reforma do
decisum
primevo que, em síntese, rejeitou a responsabilidade civil do Estado pelos danos advindos da prisão preventiva do Apelante — que perdurou por cerca de 14 (catorze) meses — e sua subsequente absolvição na esfera criminal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas). Adicionalmente, o Apelante reiterou as alegações de que sofreu maus tratos e negligência em assistência médica durante o período de custódia.

O
magistrado primevo
reconheceu a absolvição, mas assentou que tal fato, por si só, não tem o condão de tornar ilegal o ato judicial que decretou a prisão cautelar, tampouco de configurar erro judiciário ou abuso de autoridade, afastando, assim, a conduta ilícita estatal.
Ademais
, considerou que a prova dos autos não corroborou as alegações de maus tratos ou omissão.

Nas razões do recurso, sustentou o Autor que a Sentença Absolutória por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP) é, por si só, suficiente para caracterizar a ilegalidade ou injustiça da prisão cautelar, ensejando o dever de indenizar (erro judiciário/ato ilícito estatal).

Asseverou ainda que as alegações de maus tratos, racionamento de água, fornecimento de comida estragada e omissão na assistência médica foram devidamente comprovadas e configuram conduta ilícita do Estado (omissão específica ou abuso de autoridade) apta a gerar indenização por dano moral.

Por fim, além dos danos morais, defende a condenação do Estado ao pagamento de Danos Materiais/Lucros Cessantes (R$ 20.265,14) pela remuneração perdida durante os 14 meses de prisão injusta.

A teoria da responsabilidade civil objetiva adotada pelo Texto Constitucional exige, para sua configuração, a presença de três elementos essenciais: a) o dano; b) a conduta comissiva ou omissiva do agente público; e c) o nexo causal entre a conduta e o dano.

Com efeito, a pretensão indenizatória lastreada em prisão cautelar seguida de absolvição somente prospera nas hipóteses expressamente previstas no art. 5º, inciso LXXV, da CF/88, que determina a indenização do condenado por erro judiciário ou do que ficar preso além do tempo fixado na sentença.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a prisão preventiva
(cautelar)
, quando decretada com observância dos requisitos legais (Art. 312 e seguintes do CPP) e devidamente fundamentada, traduz-se em exercício regular de direito e em ato legítimo de persecução penal,
poder dever do Estado,
não configurando, por si só, o ato ilícito que gera o dever de indenizar.
Constitui, assim, exercício regular de um direito, causa excludente da responsabilidade civil, nos termos do art. 188, I, do CCB/2002.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. "O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas."(AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro Ari Pargendler, DJe 28/2/2014)
[...].(AgRg no AREsp 347.539/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 01/12/2014).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO TEMPORÁRIA E POSTERIOR RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNA LEGALIDADE DA PRISÃO, NÃO OCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO E CULPA EXCLUSIVA DO INVESTIGADO. REEXAME DE PROVAS. SUMULA 07/STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO NA HIPÓTESE DE PRISÃO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. PRECEDENTES. [...].4.
Além disso, esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, como no caso dos autos, não gera o direito à indenização.
[...].(AgRg no AREsp 12.854/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 26/08/2011)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO NÃO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]
.2. Por outro lado, "A jurisprudência desta Corte entende que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em caso de posterior absolvição" (AgRg no REsp 1.295.573/RJ, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe 16/4/12)
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1266451/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 03/10/2012)

Perfila do mesmo entendimento este egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO PREVENTIVA – POSTERIOR IMPRONÚNCIA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas. 2 . Em casos dessa natureza, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade. 3. Encerrada a primeira fase do julgamento perante o Tribunal do Júri, entendeu o Magistrado a quo por impronunciar o apelante, nos termos do artigo 414 do CPP, haja vista a inexistência de indícios suficientes de autoria. Tal situação, contudo, não torna a prisão ilegal, eis que, no âmbito criminal, a prisão cautelar estava devidamente fundamentada, não vislumbrando qualquer suposto erro judicial capaz de albergar o pleito inicial, sendo a medida tomada nos limites legais, ainda que gravosa
. 5. Apelação conhecida e não provida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006815-13.2022 .8.08.0048, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA . ABSOLVIÇÃO POSTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ATO LÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS . I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Estado do Espírito Santo e Cezar de Jesus Grisante contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00, em razão de prisão preventiva do servidor público, posteriormente absolvido. O autor, além de requerer a majoração do valor indenizatório para R$ 500 .000,00, sustenta ter havido dano material em razão da rescisão de seu contrato de trabalho e posterior desemprego, dada a impossibilidade de emissão de certidão negativa criminal. O ente público, por sua vez, pleiteia a reforma da sentença, argumentando a legalidade da prisão, pautada no estrito cumprimento do dever legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva seguida de absolvição configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor arbitrado na sentença deve ser majorado ou reduzido, conforme os recursos das partes . III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o dano moral decorrente de prisão preventiva não é indenizável quando não comprovado abuso de autoridade ou ilegalidade na atuação estatal, ainda que a absolvição posterior tenha ocorrido. A prisão preventiva de Cezar de Jesus foi fundamentada em investigação policial e ordem judicial com base em interceptações telefônicas que indicavam seu envolvimento no tráfico de drogas, o que afasta a responsabilidade objetiva do Estado. A posterior absolvição por ausência de provas da autoria delitiva não transmuda a prisão preventiva, regularmente decretada, em ato ilegal, conforme precedentes doutrinários e jurisprudenciais . A atuação dos agentes estatais foi pautada pelo estrito cumprimento do dever legal, inexistindo prova de abuso ou erro judicial que justifique a responsabilização do Estado por danos morais
. O recurso do autor, que pleiteia a majoração do valor indenizatório, não encontra amparo, uma vez que não houve prova de violação de direitos subjetivos capazes de justificar tal pleito.
O recurso do Estado, pleiteando a reforma da sentença para afastar a condenação, é acolhido, considerando-se a legalidade da prisão e a ausência de ato ilícito.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor desprovido. Recurso do Estado provido, com a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais. Remessa necessária prejudicada. Tese de julgamento:
A prisão preventiva, regularmente decretada com base em indícios e fundamentada judicialmente, não gera responsabilidade civil do Estado, ainda que haja absolvição posterior, salvo comprovado abuso de autoridade . A absolvição por falta de provas não configura, por si só, ato ilícito que enseje indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CC/2002, art. 188, I . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1198928/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22 .10.2014; TJES, Apelação Cível nº 0035031-49.2019.8 .08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 04 .09.2023. (TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00090998820218080024, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007036-18.2019.8.08 .0006 APELANTE: ESPÓLIO DE GILMAR GOIS RAMOS APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA . POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Gilmar Gois Ramos contra sentença de improcedência proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do Estado do Espírito Santo. O apelante pleiteia indenização em razão de prisão preventiva e posterior condenação que, segundo ele, decorreram de erro do sistema público de Justiça, alegando que tal prisão violou sua integridade física, honra e dignidade . O pedido inicial incluiu indenização por danos materiais no valor de R$ 19.985,81 e danos morais no valor de R$ 500.000,00. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o Estado do Espírito Santo é civilmente responsável pelos danos materiais e morais alegados pelo apelante, considerando a decretação de sua prisão preventiva, fundamentada em depoimento da vítima e da genitora, seguida de absolvição com base em retratação posterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, mas depende da existência de ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. 4. A prisão preventiva do apelante foi decretada com base em decisão fundamentada da autoridade judicial competente, observando-se os requisitos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, incluindo o devido processo legal .
5. O fato de o apelante ter sido posteriormente absolvido por falta de provas, decorrente de retratação da vítima, não implica erro judiciário, pois a prisão cautelar foi legítima e amparada na palavra da vítima, suficiente para justificar a medida cautelar no contexto de crimes praticados "às escuras"
.
6. A jurisprudência do STJ e de outros tribunais estaduais consolidou o entendimento de que a posterior absolvição do réu não transforma a prisão preventiva previamente fundamentada em ato ilegal, tampouco gera direito a indenização por danos morais ou materiais . 7. Não há evidências de erro processual ou arbitrariedade que justifiquem a responsabilização civil do Estado, pois a medida cautelar foi aplicada em estrito cumprimento do dever legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1
. A decretação de prisão preventiva devidamente fundamentada e nos limites legais, seguida de posterior absolvição, não caracteriza erro judiciário e não enseja o direito à indenização por danos morais ou materiais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, § 6º; CC, art. 954. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1788307/SP, Rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.04.2019; STJ, REsp 1660460/SP, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.05 .2017; TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22 .086041-5/001, Rel. Des. Jair Varão, 3ª Câmara Cível, j. 22 .09.2022; TJES, Apelação, 014160337565, Rel. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 26 .03.2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00070361820198080006, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

No mesmo sentido, ensina Rui Stoco
1
que
"o dia em que a prisão cautelar ou qualquer outra medida for considerada erro judicial ou judiciário apenas em razão da absolvição do suspeito, indiciado ou acusado, todo o arcabouço e o sistema jurídico-penal estarão abalados e irremediavelmente desacreditados. [...].
O
ra, se as medidas de caráter cautelar são previstas e permitidas, não podem se transmudar em ato ilícito apenas porque houve a absolvição posterior"

Ademais, também não encontrei nos autos injustiça ou má-fé nos atos de persecução criminal, porquanto não há sequer indícios de que a segregação cautelar afastou-se de seus requisitos legais, bem como considerando a gravidade em concreto do crime pelo qual ele era acusado (art. 33, caput e art.35, ambos c/c art.40, inciso IV, todos da Lei 11.343/2006, na forma do art.69 do Código Penal Brasileiro)
2
, não se poderia esperar outra conduta senão a determinação da custódia preventiva.

Não se pode olvidar, outrossim, que na fase preliminar e na instauração da ação penal, impera o princípio do
in dubio pro societate
, razão pela qual é permitida a imposição de prisões cautelares diante da presença de meros indícios do cometimento de um ilícito penal, acaso presentes os demais requisitos legais

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI DO CRIME. TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
.2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime teria sido praticado. [...].
(AgRg no HC 466.216/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RÉU FORAGIDO E REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...].
3. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. [...].
(HC 481.541/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)

Destarte, não se cogita de responsabilidade civil do Estado tão somente pela
absolvição
posterior do acusado
por insuficiência de provas
.

A seguir, no âmbito do
s danos morais decorrentes dos alegados maus tratos (uso de
spray
de pimenta, alimentação imprópria) e negligência em assistência médica,
assim como na sentença, entendo que
n
ão comprovado o ato
ilícito na fase de instrução,
a teor do que determina
o art. 373, inciso I, do CPC/15.

E assim afirmo, porque os documentos de fls. 148-152 do processo digitalizado demonstrou a prestação de diversos atendimentos médicos e assistenciais ao Apelante durante seu período de encarceramento. À vista desse acervo probatório, o argumento de omissão estatal em saúde restou desconstituído.

Não bastasse, em relação aos alegados maus tratos por uso de gás pimenta, o depoimento prestado em juízo pela testemunha do Estado (Diretor da Unidade Prisional) indicou que o uso de tais instrumentos é regulamentado e visa, legitimamente, o controle de indisciplina em casos de risco à segurança, não havendo nos autos prova cabal de que o Apelante foi vítima de agressão injustificada ou de que o uso do agente químico foi lhe direcionado de forma abusiva.

A responsabilidade objetiva do Estado não elide o ônus da prova imposto ao Autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, qual seja, a ocorrência do dano e da conduta ilícita. Não tendo o Apelante se desincumbido desse encargo processual, notadamente quanto aos fatos alegados sobre as condições de custódia, impõe-se ratificar a conclusão da sentença pela improcedência dos pedidos de danos morais sob este fundamento.

Por fim, os julgados deste Tribunal colacionados pelo Apelante, inclusive de minha relatoria, que culminaram com o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, não se aplicam a este caso, uma vez que o primeiro (Apelação Cível nº 5033024-91.2022.8.08.0024), a condenação ilegal decorreu de prisão quando já extinta a punibilidade do agente, ao passo que o segundo (Apelação Cível nº 0000100-05.2019.8.08.0029), foi motivado por demasiada demora na expedição de alvará de soltura do apenado, ou seja, casos graves de erro e negligência estatal que autorizaram a condenação do ente público em danos morais.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Na forma do
art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial fixada na origem em 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, por ser o Apelante beneficiário da Gratuidade da Justiça (art. 98, §3º, CPC/15).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência. 7ª Edição. Revista dos Tribunais, pág. 1.074.

2
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

[...].

IV - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva;

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.